Tribunal: TJES
Processo: 5020448-23.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020448-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JANDIRA COSTA SILVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso da EDP que busca a improcedência dos pedidos autorais, alegando regularidade nas cobranças realizadas. Sentença que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a empresa a realizar a restituição simples dos valores dispendidos pela consumidora, bem como arbitrou danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Regularidade da cobrança de valores em face da consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação da regularidade dos valores cobrados. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pela consumidora.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Cabe à empresa comprovar a regularidade da cobrança de valores em face do consumidor. Não havendo, cabível a a declaração da inexigibilidade do débito e a condenação da recorrente à devolução dos valores pagos”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021. TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020448-23.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP

RECORRIDA: JANDIRA COSTA SILVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso da EDP que busca a improcedência dos pedidos autorais, alegando regularidade nas cobranças realizadas. Sentença que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a empresa a realizar a restituição simples dos valores dispendidos pela consumidora, bem como arbitrou danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Regularidade da cobrança de valores em face da consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação da regularidade dos valores cobrados. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pela consumidora.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Cabe à empresa comprovar a regularidade da cobrança de valores em face do consumidor. Não havendo, cabível a a declaração da inexigibilidade do débito e a condenação da recorrente à devolução dos valores pagos”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021. TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que, em razão de dívidas cobradas pela EDP em seu desfavor por conta da instalação de painéis solares e a compensação dos valores das faturas, firmou Termo de Confissão de Dívida com a empresa para não ter o fornecimento de energia suspenso. Alega que quitou parte dos valores correspondentes, mas pretende a suspensão das cobranças, com a inexigibilidade do débito.

Afirma que tentou resolver o conflito de forma administrativa, entretanto não teve êxito. Diante disso, alega ter sofridos prejuízos materiais e morais, pleiteando indenizações.

Em sede cautelar, o juízo deferiu a tutela liminar para determinar que a concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como de incluir o nome da autora em cadastro de inadimplência em relação ao débito tratado no feito.

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência desse débito da Autora perante a Requerida, razão pela qual ratifico a decisão de ID 46440326 e condenar a Requerida a restituir, de forma simples, os valores que já foram pagos referentes a esse débito, a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

Nas razões recursais, a EDP sustenta regularidade nas cobranças, bem como desnecessidade de restituição dos valores recebidos e ausência de danos morais. Portanto, requer a improcedência dos pedidos exordias.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, somente em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Inicialmente, friso que, em respeito ao princípio da proibição da
non reformatio in pejus
e tendo em vista que que só houve interposição de recurso pela EDP, a análise nesta instância recursal se limitará aos pedidos que foram julgados procedentes pela r. sentença e devidamente impugnados.

Para além disso, evidente a ausência de cabimento do pleito da consumidora de majoração do valor dos danos morais veiculado em sede de contrarrazões, por inadequação da via eleita.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço e a legalidade da cobrança realizada em desfavor da consumidora.

Contudo, a recorrente não comprovou a devida prestação de serviço, incorrendo em cobrança abusiva em desfavor da consumidora, uma vez que não levou em consideração a instalação dos painéis solares e a natural compensação com a apuração da energia usufruída.

Foi exatamente o que expôs o juízo
a quo
mediante o seguinte entendimento, ao qual coaduno nos mesmos termos:

Contudo, o que se verifica é que a Autora comprovou neste processo, especialmente no ID 51423704, que instalou e que estão em pleno funcionamento os painéis solares em sua residência.

A Requerida, por sua vez, não apresentou de que forma essa energia solar gerada pela Autora impactou na sua fatura de energia, deixando de se desincumbir do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

Pelo contrário, as faturas anexadas na contestação evidenciam que a Requerida não levou essa geração de energia em consideração, ao ter promovido esse faturamento complementar.

Assim, entendo que restou demonstrado que a cobrança de R$9.197,40 promovida pela Requerida em face da Autora é ilegal e não representa o consumo dessa unidade de instalação elétrica.

Nesses termos, uma vez que a consumidora procedeu a pagamento de parcela do débito aqui julgado por inexistente, devida é a restituição desse valor a título de danos emergentes, tal como exposto na r. sentença impugnada. Não houve impugnação em via recursal própria quanto à modalidade simples de restituição.

Adiante, reconheço que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificado, pois, em consonância com o entendimento frequentemente aplicado por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, uma vez que: “apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos” (TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)